Tribunal: CARF
Processo: 18470.722069/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722069/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.490 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JARDIM DE INFANCIA JANELINHA DO CEU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-71.562, de 24 de julho de
2019, da 7a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722069/2019-35
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722069/2019-35

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do recibo
00.10.12.42.45, relativo ao ano-calendário de 2019, que impediu a opção da Interessada
pelo Simples Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade não está
suspensa, conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em 14/03/2019, pedindo
sua inclusão no Simples Nacional e alegando que:
Fato:
1) No referido Termo de Indeferimento e relatado que a pessoa jurídica acima
identificada incorreu na seguinte situação que a impediu a opção pelo Simples
Nacional: Pendência na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Pendências
Fiscais: Débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa, Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17,
inciso V.
Direito:
1) No pedido realizado em 10/01/2019 a pesquisa fiscal constatou débitos fazendários
administrados pela Receita Federal do Brasil, Débitos Previdenciários administrados
pela Receita federal do Brasil e Pendências com as Administrações Tributárias dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, Pendência Cadastral e/ou fiscal com o
Município do Rio de Janeiro, a pessoa jurídica procedeu a regularização dos débitos
em aberto através de pedidos de parcelamento (documentos anexo), contudo apenas os
débitos previdenciários e que não foi possível a tempo sua regularização por pedido de
parcelamento ordinário pois há no sistema de arrecadação da Receita Federal do
Brasil uma restrição com impedimento alegação de que o contribuinte tem
parcelamento ativo do REFIS. Este parcelamento a empresa já participa desde
18/10/2000 e já aderiu a diversos parcelamentos neste período junto a Receita Federal
do Brasil inclusive de débitos previdenciários já liquidados cito n° 608227471 de
12/11/2012 e n° 610685155 de 06/03/2012 com esse impedimento sem prévia
comunicação e aviso foi mortal por parte da RFB o que se a Lei que institui o referido
parcelamento do REFIS n° 9964/2000 já deveria está sendo exercida desde sua criação
não agora em 2019 quase 20 anos passados e que na maior crise econômica da história
do país em que cada empresa tenta de qualquer forma sobreviver manter empregos e
impostos tenta pelo menos parcelar seus débitos de forma legal e é impedida de forma
arbitrária pois a restrição foi somente imposta 19 anos depois a forçar esse mesmo
contribuinte a pagar somente á vista, Estamos relacionando anexo a esta petição os
documentos comprobatórios que explica de forma sucinta este ato que não foi possível
parcelar a tempo até 31/01/2019 o referido débito e que o valor a pagar á vista seria
impossível ao porte da empresa, muitas dificuldades até de agendamento para
esclarecer de forma sucinta este ato explicado pelo servidor da RFB que somente em
30/01/2019 (documento anexo) penúltimo dia útil para os acertos exigidos no prazo
legal.
Conclusão:
Assim sendo, pelos fatos acima expostos e sendo ainda de inteira justiça. Requer a V.
Sa. a reconsideração do Termo de Indeferimento em questão, sua inclusão no Simples
Nacional e a possibilidade em até 30 dias de inclusão dos débitos Previdenciários em
aberto o que não foi possível pela restrição indevida do sistema, o que estabelece o
índice sistemático do Código Tributário Nacional Lei n° 5.172 de 25/10/1966, para que
a requerente possa dar prosseguimento as suas atividades Educacionais tributada no
Simples Nacional.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722069/2019-35

Termos em Que,
P. Deferimento.
É o relatório do necessário.
A 7a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/08/2019 (e-fls. 43) e
apresentou recurso voluntário no dia 18/10/2019 (e-fls. 46 a 57), repetindo os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
Aos 19/03/2020, a Recorrente protocolou petição com o seguinte teor:
O motivo da não aceitação de sua solicitação ao simples nacional foi devido
ao contribuinte não poder fazer seu parcelamento dos débitos do INSS até
31/01/2019 devido a um impedimento pela RFB ao se justificar a restrição
no sistema de arrecadação ao qual o contribuinte fazia parte do REFIS e
ficaria com esse impedimento que surgiu em 28/11/2018 e que foi
questionado e somente a partir de dezembro de 2019 foi verificado a
improcedência deste ato pela RFB e que foi revogado e retirado do sistema,
motivo pelo qual podemos fazer o parcelamento conforme recibo anexo.
Assim sendo, pelos fatos acima expostos e sendo ainda de inteira justiça.
Requer V. Sa. a reconsideração do Termo de Indeferimento propondo em
questão, para que a requerente possa dar prosseguimento as suas atividades
Educacionais tributada pelo Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Débitos previdenciários (divergências entre GFIP e GPS) motivaram o
indeferimento da solicitação da opção feita pela Recorrente para o ingresso no Simples Nacional
em 2019, os quais foram listados no Termo de Indeferimento – e-fls. 29 e 30.
A Recorrente defende que efetuou o pagamento de vários débitos no prazo para
adesão ao Simples Nacional, contudo os débitos previdenciários, em razão do Refis que possuía,
apresentavam impossibilidade de parcelamento no sistema da Receita Federal.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722069/2019-35

A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, confirmou que, por
ser optante do Refis da Lei no 9.964/2000, a contribuinte não poderia ter outro parcelamento
ordinário e/ou simplificado para os débitos em questão e completou seu fundamento com a
informação de que os débitos descritos no Termo de Indeferimento permaneciam em aberto.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e detalha as dificuldades econômicas e esforços empenhados na regularização
dos seus débitos para a adesão ao Simples Nacional.
Os presentes autos trata de análise de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional, o objeto, portanto, é verificar se as pendências descritas no Termo de Indeferimento
foram regularizadas no prazo legal ou estariam suspensas.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
A Recorrente aponta impedimento de parcelamento, fato que foi confirmado pela
DRJ. Apresenta, contudo, petição posterior ao recurso voluntário demonstrando ter conseguido
fazer o parcelamento em 27/01/2020 (e-fls. 62 a 65). Na dita petição, ela expõe que a restrição
do sistema havia sido questionada e, só a partir de dezembro de 2019, a Receita Federal teria
verificado a improcedência desse ato.
Não obstante as informações trazidas pela Recorrente, ela não comprova ter
protocolado questionamento em relação à restrição apontada no sistema, nem comprova, através
de despacho ou qualquer outro documento, que a Receita Federal considerou a restrição
“improcedente”. A Recorrente apenas colacionou o Comunicado de Deferimento do
Parcelamento.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722069/2019-35

Cabe ao contribuinte o dever de juntar aos autos provas de suas alegações através
de suas peças de defesa apresentadas nos autos (art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1072).
Pelos documentos e pelas alegações da própria Recorrente, a regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção foram regularizadas após o fim
do prazo legal, por essa razão não há como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no
Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital